Tribunal: TJDFT
Processo: 0748433-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0748433-27.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO DA SQS 215 BLOCO K REPRESENTANTE LEGAL: IVAN JOSE DOS REIS AGRAVADO: ESPÓLIO DE DARIA MARIA MACHADO DE MORAIS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Ante o julgamento do IRDR no 0715584-36.2019.8.07.0000, Tema 14 e a decisão Id. 98117524 dos autos de origem, manifeste-se o Agravante. Brasília, 26 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora